Tribunal: TJMT
Processo: 1035838-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035838-33.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Fiança, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GUILHERME NASCIMENTO MELO - CPF: 081.071.101-02 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO PACIENTE. DISPENSA DA EXIGÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra ato do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias, que homologou a prisão em flagrante pela suposta prática do crime de conduzir veículo automotor sob influência de álcool e sem permissão para dirigir, concedeu-lhe liberdade provisória mediante fiança reduzida para meio salário mínimo (R$ 706,00) e impôs medidas cautelares diversas da prisão. A impetração alegou hipossuficiência do paciente e requereu a dispensa do pagamento da fiança, com a manutenção da liberdade provisória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a condição de hipossuficiência econômica do paciente autoriza a dispensa da fiança imposta como condição para a liberdade provisória.

III. Razões de decidir

3. A situação de hipossuficiência do paciente está demonstrada pela declaração de renda de R$ 2.000,00 mensais como estivador, pela assistência da Defensoria Pública e pela ausência de pagamento da fiança mesmo após redução, revelando impossibilidade material de arcar com o valor.

4. A jurisprudência do TJMT reconhece que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, §3o, do CPC) e que a assistência pela Defensoria Pública presume a condição de pobreza (art. 4o, §1o, da Lei 1.060/50).

5. A manutenção da fiança, mesmo em valor reduzido, constitui medida desproporcional e que, na prática, inviabiliza a liberdade provisória, contrariando o art. 350 do CPP, que expressamente prevê a dispensa de fiança em caso de pobreza do acusado.

6. A liberdade provisória deve ser condicionada apenas a medidas cautelares compatíveis com a situação econômica do réu, sob pena de banalização das cautelares diversas da prisão e violação ao princípio da legalidade e da individualização das medidas.

7. O paciente não é reincidente, não possui outras ações penais em curso e responde por delito cuja pena máxima não ultrapassa quatro anos, não sendo cabível a prisão preventiva (arts. 312 e 313 do CPP).

IV. Dispositivo

8. Ordem concedida.

Teses de julgamento:

1. A comprovação de hipossuficiência econômica do acusado autoriza a dispensa do pagamento de fiança como condição para a liberdade provisória.

2. A exigência de fiança, ainda que reduzida, inviabiliza a liberdade provisória de réu hipossuficiente, revelando-se medida desproporcional e incompatível com o art. 350 do CPP.

3. A declaração de hipossuficiência apresentada pela defesa ou pela Defensoria Pública goza de presunção relativa de veracidade e deve ser considerada na análise da exigência de fiança.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts.
325, §1o, I e II; art. 326; art. 350; CPC, art. 99, §3o; Lei no 1.060/50, art. 4o, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAI N.U 1005034-82.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, DJe 30.04.2025; TJMT, HC N.U 1000393-51.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, DJe 24.02.2025; TJMT, HC N.U 1006211-81.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, DJe 03.04.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1035838-33.2025.8.11.0000

PACIENTE: GUILHERME NASCIMENTO MELO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado, com pedido liminar, em favor de
Guilherme Nascimento Melo
contra ato comissivo do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias que, nos autos no 1020381-29.2025.8.11.0042, homologou a prisão em flagrante e concedeu a liberdade provisória ao paciente, reduzindo a fiança arbitrada pela autoridade policial, e aplicando medidas cautelares alternativas, pela prática, em tese, do crime de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool sem possuir permissão para dirigir (id. 211245910 – APF no 1020381-29.2025.8.11.0042).

A impetrante alega, em síntese, que:
1)
o paciente é hipossuficiente e não possui condições de arcar com o valor arbitrado e
2)
a exigência de fiança viola os arts. 325, §1o, I, e 350 do CPP, que autorizam sua dispensa por motivo de pobreza.

Requer a concessão da ordem para que o paciente seja dispensado da obrigação de pagar a fiança, com a manutenção da liberdade provisória (id. 321679886).

O pedido liminar foi indeferido em plantão judiciário, pelo Exmo. Sr. Des. Marcos Machado (id. 322008376).

A autoridade, apontada como coatora, prestou informações (id. 323785357).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra da i. Procuradora de Justiça, Exma. Sra. Dra. Ana Cristina Bardusco Silva (id. 328356876).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

Consta dos autos que, em 12.10.2025, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool sem possuir permissão para dirigir.

Na delegacia, a Autoridade Policial arbitrou
“a fiança o Flagranteado no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), para o mesmo defender-se, em liberdade, das imputações, ora lhe atribuídas”
(id. 211237874 – APF no 1020381-29.2025.8.11.0042).

Em audiência de custódia realizada no dia 12.10.2025, o juízo plantonista homologou a prisão em flagrante, concedeu a liberdade provisória, porém reduziu a fiança arbitrada anteriormente e aplicou medidas cautelares alternativas à prisão, nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto, CONCEDO liberdade provisória ao flagrado GUILHERME NASCIMENTO MELO – CPF: 081.071.101-02, que com fundamento no art. 325, II, do Código de Processo Penal, FIXO em 10 (dez) salários mínimos, PORÉM, diante da situação econômica do flagrado, nos termos do inciso II, § 1o, do art. 325, do CPP, REDUZO para 1⁄2 salário mínimo, ou seja, R$ 706,00 (setecentos e seis reais), bem como o cumprimento dos seguintes das seguintes medidas cautelares:

I - Manter o Juízo informado de seu ENDEREÇO e CONTATO TELEFÔNICO ATUALIZADOS NOS AUTOS;

II – Comparecimento à Central Integrada de Alternativas Penais (CIAP) desta Comarca ou entre em contato telefônico, em até 03 (três) dias, após a soltura, para acompanhamento, o qual será pelo período mínimo de 3 (três) meses, prorrogáveis por mais 3 (três) meses, conforme metodologia proposta pela equipe da CIAP. No comparecimento, deverá apresentar essa Ata de Audiência;

III – Não se envolver em qualquer novo fato delitivo, tudo sob pena de revogação do benefício da liberdade ora deferida;

IV – O pagamento de fiança alhures fixada, a qual, para tanto, concedo ao flagrado o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento, TUDO SOB PENA DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA LIBERDADE ORA DEFERIDA; (...).”
(id. 211245910 – APF no 1020381-29.2025.8.11.0042)

A teor do § 1o do artigo 325 do Código de Processo Penal, é possível ao magistrado reduzir ou dispensar o pagamento da fiança se verificar que a situação econômica da pessoa assim recomenda.

O objetivo é impedir que a fiança se torne elemento de imposição de desigualdade entre os cidadãos, garantindo a liberdade apenas aos mais abastados e permanecendo segregados os indivíduos mais pobres.

Impende salientar, ademais, que, apesar das sucessivas reformas, os critérios para escolha do valor da fiança permanecem inalterados (art. 326 do CPP) e, além da situação econômica do paciente, também deve ser aferida a gravidade do delito, como preleciona Guilherme de Souza Nucci:

“Situação econômica do réu: é o principal critério, dentre outros, previstos no art. 326 – que permitirá ao juiz (ou à autoridade policial, conforme o caso) fixar, corretamente, o valor devido da fiança. Assim, além de levar em consideração a gravidade da infração penal, cujos dados colherá nas alíneas ‘a’ a ‘c’ deste artigo, no mais, precisa ponderar se o acusado é incapaz de pagar aqueles valores, mesmo que fixados no mínimo.

Assim sendo, pode reduzir ainda mais, atingindo o máximo de dois terços – o que pode ser feito tanto pela autoridade policial, quanto pelo juiz.

Se persistir a impossibilidade de pagamento, pode-se considerar o réu pobre, concedendo-lhe a liberdade provisória, sem fiança, o que somente fará o juiz.”
(Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 8. ed., RT: São Paulo, 2008, p. 642).

Partindo dessas premissas, a hipossuficiência do paciente é indicada por sua declaração em sede inquisitiva – oportunidade em que declarou exercer o ofício de estivador na empresa DS Transportes, auferindo renda mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nessa linha, considerando que o paciente é assistido pela Defensoria Pública, bem como que diminuído o valor da fiança para metade de um salário mínimo e ainda sem o correspondente pagamento da fiança fixada, constitui elemento indicativo suficiente da hipossuficiência econômica para arcar com tal encargo, legitimando, por conseguinte, a dispensa de sua exigibilidade.

Ademais, insta ressaltar que a alegação de hipossuficiência econômica também pode ser formulada diretamente pelo representante processual da parte, por meio de declaração expressa na petição inicial, sendo presumida verdadeira, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil.

O entendimento deste e. TJMT é exatamente nesse sentido,
in verbis
:

“(...) 3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, é relativa e pode ser afastada quando houver elementos que comprovem a capacidade financeira da parte. (...)”
(RAI N.U 1005034-82.2025.8.11.0000, Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, DJe 30.04.2025)

“(...) O paciente é assistido pela Defensoria Pública, o que presume sua condição de hipossuficiência, nos termos do artigo 4o, § 1o, da Lei de Assistência Judiciária. (...).”
(N.U 1000393-51.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, DJe 24.02.2025)

Noutro giro, a fiança – assim como as demais medidas cautelares – deve observar as finalidades legais previstas (art. 319, VIII, do CPP), sob pena de banalização das cautelares diversas da prisão, o que comprometeria o propósito da Lei no 12.403/2011, que, em vez de reduzir a intervenção penal indevida, acabaria por ampliá-la.

Importante destacar que, sob a ordem constitucional vigente, o direito à liberdade de locomoção constitui regra geral, sendo a prisão medida de exceção, admissível apenas quando preenchidos os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do CPP.

Na hipótese, o magistrado
a quo
consignou que:

“(...) a liberdade provisória do flagrado Guilherme Nascimento Melo constitui medida que se impõe (...).

Ademais, infere nos autos que o flagrado foi detido pela suposta prática do delito descrito no Art. 306, da Lei no 9.503/97, cuja pena máxima não é superior a 04 (quatro) anos, logo, atento ao disposto no art. 313, inciso I do CPP, não a que se falar em decretação da prisão.

De outro giro, insta salientar que, em consulta aos sistemas do TJMT, constata-se que o flagrado, aparentemente não é reincidente e nem responde a nenhuma outra ação penal, portanto, em uma eventual condenação, possivelmente poderá ser fixado regime aberto. (...).”
(id. 211245910 – APF no 1020381-29.2025.8.11.0042)

Nesse quadro, ao analisar as particularidades do caso posto em julgamento, mostra-se pertinente a dispensa da exigência de fiança, consoante entendimento desta c. Câmara Criminal, aplicável à hipótese:

“(...) O arbitramento de fiança a réu hipossuficiente representa, na prática, a negação do benefício da liberdade provisória, tornando-se a medida desarrazoada e desproporcional.

O art. 350 do CPP autoriza expressamente a concessão de liberdade provisória sem fiança no caso de pobreza do acusado.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reafirma a ilegalidade de condicionar a liberdade ao pagamento de fiança quando ausente capacidade econômica, recomendando a imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. (...).”
(N.U 1006211-81.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025, publicado no DJE 03/04/2025)

Ante o exposto, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM CONCEDIDA
para
dispensar o paciente ao pagamento da fiança
, mantendo a liberdade provisória e demais medidas cautelares arbitradas pela autoridade apontada como coatora, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Delego ao juízo de origem
a adoção das providências necessárias para o cumprimento deste acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025